Tribunal: STF
Processo: ADI 4216
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Escalonamento dos valores dos subsídios de magistrados estaduais. Consideração das promoções entre entrâncias.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 1.631/2005, do Estado de Tocantins. Pede-se que o escalonamento das remunerações dos magistrados estaduais considere apenas as categorias de Juiz Substituto, Juiz de Direito e Desembargador, sem levar em conta as divisões por entrâncias.



    2. A expressão “categorias da estrutura judiciária nacional” (art. 93, V, da CF) veda o estabelecimento de tetos remuneratórios distintos para magistrados federais e estaduais, mas não impede que seus subsídios sejam fixados em valores diferentes de acordo com o número de entrâncias. Interpretação que prestigia a autonomia dos Estados, aos quais compete fixar os subsídios de seus magistrados e organizar o Poder Judiciário local. Precedentes.



    3. Definir que a promoção para entrância superior seja acompanhada da elevação do valor do subsídio é medida que concretiza o princípio da eficiência, já que serve de estímulo para a promoção por merecimento.



    4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir o legislador estadual na fixação da remuneração da magistratura. Incidência da Súmula Vinculante nº 37.



    5. Pedido que se julga improcedente, com a fixação da seguinte tese: “Em respeito à autonomia federativa, não viola o art. 37, V, da Constituição a lei estadual que considera as promoções entre entrâncias para o escalonamento dos subsídios da carreira da magistratura”.